Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-94.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000816-94.2016.8.11.0080
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN - CPF: 004.885.681-96 (REQUERIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN - CPF: 004.885.681-96 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PELO MUNICÍPIO E DE MODIFICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAS PELA PARTE PROMOVENTE – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF).

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial,

julgou procedente a exordial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional a que pertence a parte promovente, até sua efetiva implantação mensal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos de custas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/1996 c/c art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Houve acolhimento de embargos declaratórios, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.”

Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que a alegação é plausível e merece esclarecimento.

Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei no 11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida suscitada pela parte Embargante.

Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).

Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da fundamentação retro.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença no que se refere aos índices de juros e correção monetária, os quais devem ser aplicados nos termos do Tema 810 do STF, de que trata o RE 870.947/SE.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida nas razões recursais, alega ofensa ao princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, dificuldade na implantação do piso salarial, impacto nas finanças do município e falta de demonstração de recebimento menor que o piso.

Aduz que não deve ser obrigado a pagar diferenças salariais a quem não demonstrou ter recebido valor inferior ao piso salarial.

Assevera que a proporcionalidade estampada na lei só diz respeito à jornada de trabalho, para o caso de professores com jornadas menores que 40 (quarenta) horas semanais.

Frisa que não há na Lei n° 11.738/2008 nenhuma disposição referente à aplicação do piso nacional às progressões de nenhuma carreira, isto porque essa questão e seus respectivos vencimentos são da alçada de cada ente federativo e, no caso dos professores da educação básica municipal, é de competência do município estabelecer seus valores.

Sustenta, por fim, que seja aplicado correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, contados a partir da citação e, considerando a sucumbência recíproca, deve o custeio de metade das custas ser imputadas à apelada, estando o município isento da outra metade, conforme art. 1.007, §lo do CPC.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que atua junto ao E. TJMT não se manifestou.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o mérito da presente ação se refere à implantação do piso salarial de professor, nos termos da lei e a percepção das diferenças, pedido que fora julgado procedente.

O município pretende a improcedência porque entende que não há direito, pois não houve violação do piso, pois tem feito pagamento proposicional, bem como, alternativamente, requereu a fixação dos juros e correção segundo o Tema 810, decidido em repercussão geral pelo STF, mesmo motivo do recurso da parte promovente que pretende a correção desses encargos com igual fundamento.

Pois bem.

No que se refere a à insurgência do Município quanto aos termos da condenação para que seja observado o piso salarial, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença, uma vez que o magistrado
a quo
justificou que se trata de uma imposição legal, bem como que o Supremo Tribunal Federal, ao se instado sobre a lei, a declarou constitucional.

Assim, o piso salarial deve ser observado, fazendo jus a parte promovente ao recebimento, no mínimo, desse valor inerente ao piso, bem como seus reflexos.

Aliás, destaco que o mérito da presente demanda não é novo no âmbito desta Turma Recursal, uma vez que esta magistrada em outros julgamentos, teve a oportunidade de manifestar-se sobre a matéria, em casos idênticos, da mesma Comarca, a saber: 0002514-04.2017.811.0080, 0001386-80.2016.811.0080 e 0000977-07.2016.8.11.0080.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF e restou declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

Mostra-se importante destacar que, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI no 4.167-3/DF, o STF modulou os seus efeitos da decisão e declarou que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação,
ou seja, 27 de abril de 2011.

Em suma, decidiu o STF ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei no. 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de até 40h semanais, devendo os cálculos ser realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Contudo, importa esclarecer que até 27 de abril de 2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, por força da decisão proferida em sede de medida cautelar na ADI n. 4.167/DF,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1o DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008
. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO “PISO” (ART. 2o, caput e §1o).
LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL.
FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4o E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2o, caput e § 1o da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1o, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4o, I e 211, § 4o da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão “para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)”, prevista no art. 2o, § 1o. A expressão “de quarenta horas semanais” tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2o, § 2o). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2o, § 4o DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2o, § 4o da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO
. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3o DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3o, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3o, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1o de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8o (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão “o valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3o para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1o de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte (Tribunal Pleno, ADI 4.167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2008, DJe 30.04.2009).

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, ao conferir interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que até o julgamento final da ADIN no. 4167-3/DF, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Doutrina autorizada muito bem esclarece a diferença entre remuneração e vencimento, ao dizer que aquela “
é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus (...)
”, enquanto este é a
“retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme a correta conceituação prevista no estatuto funcional (...)
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011, p. 673)

Com efeito, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não do vencimento básico.

Desta feita, depreende-se que a Lei Federal no. 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT - Ato das Disposições Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Cito escólio da jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE PREPARO – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA –
PISO SALARIAL NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL No 11.738/2008
– REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a assistência judiciária gratuita for deferida à parte recorrente, expressamente, no dispositivo da sentença, o recurso por ela interposto é isento de preparo por disposição legal (CPC, art.511, § 1o c/c Lei no 1.060/50).

2 - A Lei Federal no 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data a modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

3 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI No 4.167/DF). (Ap 22079/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Nesta toada, em seu art. 5o, a referida Lei Federal no. 11.738/2008 dispõe que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Nenhum reparo, pois, a ser feito no que se refere à responsabilidade e a condenação à observância do piso salarial.

Entretanto, no que se refere ao índice e ao marco inicial dos juros e correção, tenho que assiste razão a ambas as partes, posto que deve ser observado o julgamento em repercussão geral do Tema 810 do STF. Assim, no que se refere aos índices de correção monetária e juros devem ser aplicadas as regras fixadas nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por fim, destaco que em sede de Juizado Especial o acesso ao 1o grau independe do pagamento das custas e honorários advocatícios, razão pela qual restam prejudicados tais pedidos.

Por tais motivos, entendo que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido e o da parte promovida deve ser desprovido.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para determinar que, na liquidação de sentença, sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em substituição aos fixados na origem.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021